Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712817-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANE DIAS LEITE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por JULIANE DIAS LEITE: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo réu, contra o pleito de levantamento antecipado do valor depositado a título de caução formulado pela autora. Para tanto, alegou-se que a autora não poderia exigir a realização dos procedimentos cirúrgicos deferidos no feito principal por meio de médico particular em valor acima dos limites contratualmente previstos. Além disso, sugeriu-se que, ainda que a autora utilize de médico de fora da rede credenciada, ela deveria pleitear o reembolso posteriormente mediante a apresentação dos comprovantes de despesas. A autora, por seu turno, sustenta que os médicos da rede credenciada não operariam todas as cirurgias que ela necessita. Além disso, aqueles que o fazem, estariam fixando a realização de vários procedimentos o que submeteria a autora a vários pós-operatórios desnecessários, e que tal fato, além de se apresentar nocivo à sua saúde, ainda, iria de encontro ao entendimento jurisprudencial sobre o tema. Por fim, ela teceu comentários sobre a urgência da realização dos procedimentos e impossibilidade dela em arcar com o adiantamento do valor necessários para a realização dos procedimentos fora da rede credenciada (R$ 60.273,00). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, impende registrar que o presente procedimento de cumprimento provisório da decisão liminar visa tão somente antecipar o sequestro das verbas decorrentes da multa aplicada ao réu. Vale dizer que essa multa sequer é definitiva. Com efeito, seu montante pode vir a ser alterado no curso do procedimento além de depender da confirmação da sentença definitiva de mérito. A multa, ademais, foi fixada com o único objetivo de compelir o réu ao cumprimento da liminar deferia nos autos principais. Caso ela não surta o efeito desejado, poderá ser majorada, por exemplo. Por tais características, o procedimento do cumprimento provisório da sentença não pode ser o local para discussão sobre questões de mérito da causa, da decisão que a fixou ou mesmo de eventual pedido de majoração ou diminuição. Tais questões devem ser deduzidas no feito principal. Assim, o presente procedimento deve limitar-se à constrição do valor da multa fixada (R$ 40.000,00). Indefiro, portanto, o pleito formulado pela autora no sentido de que o valor depositado a título de caução seja levantado de imediato. Impõe-se, no caso, que o numerário permaneça bloqueado até a finalização e confirmação no feito principal. Autorizo, desde já, caso haja requerimento nesse sentido, o levantamento por parte do réu, do excesso da caução, ou seja, aquele valor que ultrapassou o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) objeto deste procedimento. Ainda, advirto as partes que eventual discussão acerca do não cumprimento da liminar deferida nos autos principais deverá ser objeto de discussão naqueles autos. Ademais, atente-se a parte autora aos estritos limites daquilo que foi decidido por este juízo no bojo daqueles autos.” A Agravante sustenta que comprovou possuir prestador referenciado apto a realizar todos os procedimentos médicos deferidos à Agravada. Salienta que, ainda que restasse comprovada a inércia no cumprimento da decisão, a fixação de multa na quantia de R$ 40.000,00 é notadamente desproporcional. Conclui que é indevido o bloqueio de R$ 40.000,00, tendo em vista o integral cumprimento da decisão judicial. Requer a antecipação da tutela recursal “para que não permaneça bloqueado nenhum valor pertencente à seguradora que fora depositado em garantia ao juízo” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 45457796 e 45457794). É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência foi requerida nos seguintes termos: “d) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para: 1. Determinar que a requerida custeie imediatamente as cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo ainda fornecer todo e qualquer material que seja requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento e pós operatório, inclusive as indicações constates no laudo da fisioterapeuta, em rede credenciada, indicando ainda, ao menos 3 médicos de sua rede especialista em cirurgia reparadora, sob pena de, não o fazendo, ter que arcar com os honorários de profissional de confiança da autora, sob pena de multa em caso de descumprimento;” A decisão que deferiu o pleito tem o seguinte teor: “Do exposto, defiro o pleito de tutela de urgência. Intime-se o réu para que proceda à autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora pelo expediente de ID 137184849, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo assentado que o réu deverá arcar ainda com o custo associado à intervenção de médico anestesista, bem como à aquisição dos insumos hospitalares necessários à realização da cirurgia.” Não se colhe dos autos, no plano da cognição sumária, recusa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos por meio da rede credenciada, tal como requerido e deferido. Foi inclusive indicada na impugnação clínica credenciada apta à prestação dos serviços médico-hospitalares (ID 147668826 dos autos de origem). Nesse contexto, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator